Tribunal: TJBA
Processo: 8028617-98.2022.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GL5 Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8028617-98.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA Advogado(s): RECORRIDO: CAROLINA RAQUEL DA CRUZ ALVES e outros Advogado(s): EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BIOLÓGICO. ARTRITE REUMATOIDE SOROPOSITIVA. TUTELA DEFINITIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ESTATAL. I. Caso em exame 1. Remessa necessária em face de sentença que julgou procedente a pretensão de beneficiária do PLANSERV, portadora de Artrite Reumatoide Soropositiva (CID M05.3), para compelir o Estado da Bahia a fornecer o medicamento biológico Adalimumabe 40 mg, na posologia de uma ampola subcutânea a cada 15 dias, diante da falha terapêutica dos tratamentos prévios (metotrexato e leflunomida) e da inércia administrativa na autorização do fármaco. II. Questão em discussão 2. a) Obrigatoriedade do Estado da Bahia, por meio do PLANSERV, de disponibilizar tratamento medicamentoso de alto custo, notadamente fármaco biológico, para enfermidade de natureza crônica b) Análise da preliminar suscitada pelo ente público quanto à alegada ausência de interesse processual, em razão da suposta inexistência de recusa administrativa formal. c) Possibilidade de aplicação dos normativos consumeristas na relação jurídica estabelecida com o PLANSERV. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde constitui garantia fundamental de natureza social, solidariamente imposta a todos os entes federativos (arts. 6º e 196 da Constituição Federal), não podendo ser obstaculizado por questões meramente administrativas, financeiras ou regulamentares dos planos de saúde. 4. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual, uma vez que a inércia do PLANSERV em fornecer resposta ou disponibilizar o medicamento essencial, após a solicitação administrativa, diante de quadro clínico grave e progressivo, configura resistência tácita à pretensão deduzida. O mérito da demanda sobrepõe-se a qualquer discussão de cunho meramente formalista, especialmente em razão da natureza alimentar e da urgência inerente ao direito à saúde. 5. A imprescindibilidade do medicamento Adalimumabe 40 mg foi demonstrada por relatório médico circunstanciado, o qual descreve a falha das terapias de primeira linha e a atividade persistente da doença. O parecer do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NAT-JUS) corroborou a pertinência técnica, a eficácia científica e a inclusão do fármaco tanto nos critérios estabelecidos pelo próprio PLANSERV quanto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), confirmando a adequação do tratamento ao caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença integralmente confirmada em sede de reexame necessário, garantindo-se o fornecimento imediato e contínuo do medicamento Adalimumabe 40 mg. Tese de julgamento: "1. O Estado da Bahia, na qualidade de gestor do PLANSERV, possui dever constitucional e legal de assegurar o fornecimento de medicamentos de alto custo e comprovada eficácia, especialmente quando se trata de patologia grave e crônica, com falha nas terapias convencionais, conforme prescrição médica e pareceres técnicos de órgãos auxiliares do Judiciário. Não se configura ausência de interesse de agir diante de inércia ou resistência administrativa. 2. A ausência de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deve ser mantida, em observância ao entendimento consolidado desta Egrégia Corte e às orientações do Superior Tribunal de Justiça, diante da configuração de confusão patrimonial entre os entes.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 6º, 196, 198; Código de Processo Civil, art. 17. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário nº 8028617-98.2022.8.05.0080, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como partes interessadas CAROLINA RAQUEL DA CRUZ ALVES E ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, mantendo-se, por conseguinte, a sentença em todos os seus termos, nos moldes do voto proferido pelo Relator. Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator